Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS MILITARES. CASADOS ENTRE SI. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO. PERCEPÇÃO POR AMBOS OS CÔNJUGES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A Circular n.o 03/2017-DPM, de 10.04.2017, expedida pelo Chefe do Departamento de Pessoal da PM do Distrito Federal, que notificou os militares casados entre si, para optarem pelo recebimento do auxílio-moradia majorado por apenas um dos cônjuges, encontra fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na Lei n.o 10.486/2002.
2. Conforme previsão do art. 373, I, do CPC, cabe à parte provar a existência de fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não conhecimento do Juízo acerca de referidas alegações.
3. Recurso não provido.